Tribunal: TJDFT
Processo: 0711429-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0711429-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PABLO HENRIQUE BORGES AGRAVADO: ADEMAR FERREIRA SILVA, ORIUM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PABLO HENRIQUE BORGES tendo por objeto a r decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos do Incidente no 0700926-72.2022.8.07.0009, rejeitou o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Eis o teor da decisão agravada (ID 151075358 dos autos de origem): "(...) Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, pendente de decisão conclusiva acerca do pedido formulado. Inicialmente, observo que o incidente foi instaurado para integrar o requerido ao polo passivo do cumprimento de sentença n.o 0713124-78.2021.8.07.0009, em que, após sentença em ação de exigir contas, foi apurado salvo credor a ser executado em desfavor de ORIUM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME. O pedido da parte autora se fundamenta na alegação de que a referida empresa vem se evadindo de suas obrigações para lesar o requerente, provendo baixa junto à Receita Federal, e colocando seu patrimônio em nome do sócio administrador. Dispõe o artigo 50 do CC que “o caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso”. Os §§ 1o e 2o do referido dispositivo legal enunciam o que se enquadra nos conceitos apresentados pelo caput. No caso em tela, verifica-se que a pessoa jurídica referida está com cadastro irregular perante a Receita Federal (inapta), de forma que não foi promovida baixa conforme alegado. A anotação de inapta é realizada quando há omissão de dados, declarações ou demonstrativos por dois anos consecutivos, demonstrando desídia da empresa em manter seu cadastro regularizado. Ademais, é possível observar que a empresa requerida compareceu ao processo na fase de conhecimento, vindo a ocorrer renúncia do mandato na fase executiva. Em que pese a não localização de bens em nome da requerida, por se tratar de relação de natureza paritária, não é possível a desconsideração em razão da simples ausência de bens localizados em nome da parte, especialmente ante a ausência de dados concretos que demonstrem sua insolvência. O que se observa, de fato, é que não houve a satisfação do crédito em razão de não localização de ativos da empresa ré. O simples inadimplemento da obrigação não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica, sendo que a disposição do Código Civil é bastante específica acerca do significado de confusão patrimonial, não bastando a mera alegação de que, uma vez que a pessoa jurídica não possui bens em seu nome, estes estarão em nome do Administrador. É necessário início de prova acerca da confusão patrimonial, o que não foi trazido no presente incidente. Em consequência, considerando que o inadimplemento puro e simples não é fundamento para a desconsideração da personalidade jurídica, e que não há provas da confusão patrimonial, o pedido formulado deve ser rejeitado. 3 - Dispositivo: Ante o exposto, REJEITO o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Junte-se cópia da presente decisão nos autos n.o 0713124-78.2021.8.07.0009. Sem honorários, ante a ausência de previsão legal para sua fixação em incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Custas pelo autor. Preclusa esta decisão, prossiga-se no cumprimento de sentença acima indicado. Preclusa esta decisão, proceda-se à baixa na distribuição e arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Decisão registrada eletronicamente.” Em suas razões, a parte agravante PABLO HENRIQUE BORGES sustenta a ocorrência de confusão patrimonial entre a pessoa jurídica e Ademar Ferreira Silva, repercutindo na procedência do pedido de desconsideração. Afirma que “houve prejuízo ao agravante, visto que credor de valor superior a R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) da empresa Orium Empreendimentos e Construção Ltda ME/ Ademar Ferreira Silva; e, houve nítida confusão patrimonial quando Ademar recebeu do agravante para execução de prestação de serviços junto ao cartório, em vez de ser a empresa Orium Empreendimentos e Construção Ltda ME.” (ID 45127160, Pág. 14) Ao final, o agravante formulou os seguintes pedidos (ID 45127160, Pág. 14): “Ante todo o exposto, requer de Vossa Excelência que se digne em receber o recurso, conhecê-lo para dar-lhe provimento com o objetivo de reformar a decisão interlocutória, deferindo-se o pedido para desconsideração da personalidade jurídica e deferindo o bloqueio e penhora sobre os bens de Ademar Ferreira Silva. Pede-se que a defensoria pública seja intimada a apresentar contrarrazões no prazo legal, por ser Curadora Especial de Ausentes.” Preparo regular identificado (ID 45127162 e ID 45127163). Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de abril de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator